Tribunal: TJDFT
Processo: 0737317-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. ADVENTO DA LEI 13.850/2019. CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO DA CAESB. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Lei 13.850/2019, ao alterar a redação do artigo 26, inciso I, da Lei 11.697/2008, teve por efeito excluir da competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal o processamento e julgamento das ações em que forem rés as sociedades de economia mista distritais. Modificou-se, assim, o parâmetro que havia embasado a tese firmada pela Câmara de Uniformização do e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 9 (processo n. 2017.00.2.011909-9).
2. O presente feito tramitou desde o início perante o Juizado Fazendário, tendo sido sentenciado em momento anterior à alteração legislativa supramencionada. A despeito da aparente incompetência do juízo prolator da sentença, reconhecê-la no cenário jurídico atualmente vigente resultaria na necessidade de novo ajuizamento de demanda no mesmo Juizado Fazendário, dada a superveniente incompetência das Varas da Fazenda Pública. Tal proceder contraria a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional e implica ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça, de sorte que não deve ser privilegiado.
3. Rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pela CAESB.
4. Quanto ao mérito, a recorrente se insurge contra a sentença que a condenou a não promover cobranças “ao imóvel de inscrição 4573-1 e atualiz[ar] o valor da dívida, passando a cobrá-la apenas da inscrição 103836-2” e a “indenizar a autora nos danos morais experimentados, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção a partir desta data e juros a partir da citação”.
5. Em razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, não estar-se diante de dano moral indenizável. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado.
6. Na espécie, restou comprovado que terceira pessoa assumiu e parcelou as dívidas da recorrida, relativas a tarifas de água/esgoto referentes ao imóvel 4573-1, no valor nominal de R$13.386,24. Conforme pactuado com a CAESB, esta terceira pessoa efetuou o pagamento de R$5.000,00 no dia da avença e acordou que a diferença fosse cobrada, em 23 parcelas, nas faturas seguintes relativas ao imóvel de inscrição 103836-2, de titularidade da nova devedora (ID 1981206 - Págs. 1/3 e ID 1981205 - Pág. 17). Demonstrou-se, ainda, que o parcelamento estava sendo regularmente adimplido (ID 1981206 - Págs. 6/12).
7. A despeito disso, a recorrente continuou a enviar cobranças do montante integral dos débitos ao imóvel de inscrição 4573-1, sem descontar o que já havia sido adimplido e ainda em nome da recorrida.
8. Verifica-se que, ao descumprir o avençado, a recorrente realizou uma cobrança indevida e suscetível de causar ofensa à honra objetiva da recorrida, pessoa jurídica, a ensejar a condenação no dever de reparar os danos morais sofridos (Enunciado no 227 da Súmula do STJ).
9. Corrobora a verificação da ofensa o fato de a recorrida, antes locatária do imóvel de inscrição 4573-1, já ter rescindido o contrato de locação com o proprietário. Diante das cobranças recebidas no imóvel em questão, a imobiliária, responsável por administrar o contrato antes existente, acionou algumas vezes a recorrida a respeito dos débitos, requerendo fossem tomadas as providências cabíveis e ameaçando de cobrá-la judicialmente pela pendência, a qual já havia sido resolvida com a CAESB desde antes da devolução do imóvel locado (ID 1981206 - Págs. 1/3 e ID 1981205 - Pág. 13).
10. Evidencia-se, assim, ter havido sujeição indevida da recorrida a uma situação de constrangimento pelo não pagamento das tarifas, embora o débito já estivesse sendo arcado por terceiro.
11. Não é suficiente a ilidir o dever de reparar o pedido de desculpas da recorrente (ID Num. 1981206 - Pág. 16), mormente na hipótese em que houve reiteração da cobrança indevida no mês seguinte.
12. No tocante ao valor, ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da recorrida, consoante fixado em sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.